Tribunal: TJDFT
Processo: 0720038-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório.
2. O prazo máximo de 180 dias para a conclusão do procedimento administrativo disciplinar, previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, não influi no prazo de prescrição da falta grave, pois diante da ausência de previsão específica a jurisprudência entende hígida a pretensão punitiva estatal até ser inquinada pela prescrição prevista no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, de 3 (três) anos.
3. Comprovada a posse de porções de maconha com o Agravante, ainda que para consumo próprio, artigo 28 da Lei 11.343/2006, não há que se falar em conduta atípica, tampouco em indiferente penal característico do princípio da insignificância, pois a relevante gravidade da conduta de posse de drogas no interior do estabelecimento prisional compromete a disciplina esperada ao ambiente carcerário e configura crime doloso, demandando a aplicação da falta grave prevista no artigo 52 da LEP.
4. Nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, a prática de falta grave ou crime doloso durante o cumprimento da pena autoriza a regressão de regime.
5. Recurso conhecido e desprovido.